Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-81.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002830-81.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TONY DE SOUZA NEVES - CPF: 048.779.531-83 (APELANTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), VITORINA PIRES CAVALHEIRO - CPF: 901.328.581-34 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROBITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DE AÇÃO - POSSE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O interdito proibitório tem natureza preventiva, com o objetivo de evitar qualquer dano à posse. Deve ser comprovada a efetiva posse e ameaça e, como consectário, o fundado receio do dano à posse.

II - Não importa para a ação possessória quem detém a propriedade do imóvel, resolvendo-se a questão pela ausência da ameaça à posse no imóvel descrito na inicial, visto que tal não restou comprovado.

III - O propósito da audiência de justificação é a complementação de informação das alegações iniciais autorais.

IV - É carecedor de ação possessória, por falta de interesse de agir, diante da ausência de prova mínima de exercício da posse sobre o bem pleiteado.

V - A notificação extrajudicial que aventa possibilidade de manejo de medidas judiciais, por si só, não enseja proteção possessória do interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002830-81.2021.8.11.0040 interposto por TONY DE SOUZA NEVES contra sentença proferida nos “INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com VITORINA PIRES CAVALHEIRO perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152035803 o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, incisos VI do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152035805 preenchimento das condições da ação, impossibilidade de indeferimento da petição inicial e possibilidade de produção de provas durante a ação. No caso em tela, houve o indeferimento da petição inicial por suposta ausência de interesse processual, posto a possível inexistência da ameaça. Entretanto, o fundamento utilizado pelo juízo a quo é equivocado e, ainda, não gera automaticamente o indeferimento liminar da petição inicial, assim, quando faltante qualquer das condições, poderá a parte, no curso do processo, completa-las, para assim obter a primazia do mérito;

Aduz que houve o indeferimento precipitado da lide, sem ao menos, ser oferecido ao autor o direito de no curso do processo, se realmente necessário, demonstrar melhor a ameaça ocorrida, pois, como sabemos, a via processual utilizada pelo autor pode possuir audiência de justificação, a fim de auxiliar no deferimento da liminar, e toda a produção de prova disponível no CPC, principalmente audiência de instrução. Este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a prova documental pode ser corroborada por testemunhas. Neste caso, o conteúdo do documento/notificação pode, quando cotejado com o restante do arcabouço fático probatório angariado nos autos, corroborar a tese em que se funda a ação de interdito proibitório, demonstrando a ameaça;

Em outras linhas, se o autor comprovar o exercício da posse e apresentar elementos indicativos da ameaça (por prova documental e testemunhal) compete ao réu alegar a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentar contraprova. Entretanto, o procedimento foi suprimido diante da prematuridade da extinção.

Requer seja presente recurso de apelação conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para fins de reformar a sentença recorrida no sentido de devolver os autos ao magistrado de origem para que receba a petição inicial, analise o pedido liminar ou, caso necessário, designe audiência de justificação e de continuidade ao devido processo legal.

Contrarrazões sob ID. 152035821.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizada por TONY DE SOUZA NEVES, doravante denominado recorrente, em face de VITORINA PIRES CAVALHEIRO, doravante denominada recorrida.

Narrou a parte autora/recorrente em síntese, que é filho de Antônio Pereira Neves, o qual celebrou com a requerida, em 31/12/2017, contrato de arrendamento para exploração de atividade comercial de hotelaria no imóvel localizado na Avenida Ademar Raiter, no 374, Centro de Sorriso - MT, pelo prazo de 02 anos. Relatou que em 01/01/2020, o Sr. Antônio e a requerida renovaram o arrendamento comercial pelo prazo de mais 06 anos, vindo seu pai a falecer em 01/01/2021, sucedendo seu genitor no negócio.

Descreveu que após o óbito de seu genitor, vem sofrendo iminente risco de perda da posse de parte do imóvel, pois recebeu notificação extrajudicial da requerida para desocupação imediata de uma sala comercial e residência anexa ao imóvel locado, os quais não fariam parte do contrato. Assim, a parte autora efetuou contra notificação informando que a sala comercial e os imóveis anexos ao hotel sempre foram utilizados no desenvolvimento da atividade comercial. Razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de mandado proibitório para que a requerida se abstenha de restringir a posse do autor sobre a sala comercial e residência anexas ao hotel.

O juiz a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, incisos VI do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Insurge-se o apelante/autor contra a sentença que indeferiu a petição inicial.

O interdito proibitório está previsto no art. 567 do CPC/15 e no art. 1.210 do CC:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Sendo assim, a parte requerente deve comprovar ser possuidora do imóvel, além de comprovar ser legítima a suspeita de ameaça que sofre, conforme as determinações do referido artigo.

Ainda, a esse respeito, segue a lição doutrinária:

“O justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo ? ainda que existente. (...) O que importa é a seriedade da ameaça, sua credibilidade, sua aptidão para infundir num espírito normal o estado de receio”.

(...)

“Esta, por outro lado, pode ter existência real, mas ser em si mesma “justa”, no sentido de representar o exercício regular de um direito por parte de quem a faz. A propositura ou a promessa de propor uma ação reivindicatória; o decreto de expropriação e a notificação ao locatário da intenção do locador de retomar o imóvel locado são certamente atos que, objetivamente considerados, ameaçam a posse, no sentido de que colocam a probabilidade concreta e próxima de sua perda. Nem por isso ensejarão o interdito, porque a prometida moléstia à posse seria legítima”.

(...)

“É claro que, em matéria tal, toda generalidade é perigosa, sendo sempre necessário ponderar as peculiaridades de cada caso concreto. A pergunta a fazer-se é: a realização da ameaça configuraria turbação ou esbulho” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, Tomo III, Forense, Rio, 1980).

Com efeito, o interdito proibitório constitui-se em remédio processual que o possuidor utiliza quando houver ameaça à sua posse ou temor de uma agressão. Assim, não há a necessidade da efetiva ocorrência de turbação, sendo suficiente o fundado temor de que ela venha a ocorrer, em face da conduta ilícita daquele que está ameaçando a posse.

No caso dos autos, a parte autora/recorrente consubstancia seu inconformismo, objetivando a reforma da sentença, ao argumento de que restou justificada a propositura do interdito, pois vem sofrendo iminente risco de perda da posse de parte do imóvel, pois recebeu notificação extrajudicial da requerida para desocupação imediata de uma sala comercial e residência anexa ao imóvel locado.

O Juiz de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e, por ausência de comprovação mínima de posse, que a meu ver, não merece reparo.

Conforme retro explanado, a ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse da parte autora, bem como da existência de ameaça de molestamento de sua posse, além de receio de que a ameaça se converta em turbação ou esbulho.

Sobre a matéria, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Finalmente, o interdito proibitivo é uma proteção possessória preventiva, uma variação da ação de manutenção de posse, em que o possuidor é conservado na posse que detém e é assegurado contra moléstia apenas ameaçada. Esse interdito, portanto, é concedido para que não se dê o atentado à posse, mediante ordem judicial proibitória, na qual constará a cominação de pena pecuniária para a hipótese de transgressão do preceito (CPC, art. 932)." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 16a ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 1997, p. 142).

Destarte, o interdito proibitório deve estar acompanhado da demonstração de um fundado receio de dano, e não apenas um receio subjetivo sem o devido apoio em dados concretos.

Consignou o magistrado em sentença:

“(...)

No caso concreto, das próprias afirmações trazidas na exordial, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da proteção preventiva (art. 561 do Código de Processo Civil), uma vez que a alegada ameaça é decorrência de exercício regular do direito de acesso à Justiça, que não pode ser negado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo não configura ameaça a intenção de ajuizar ação, o que afasta a utilização das ações possessórias.

A simples notificação extrajudicial concessiva ao pedido de restituição da sala e residência anexas ao hotel, bem como cobranças de alugueres atrasados, em razão do contrato locatício firmado entre as partes, sob pena de acesso a Justiça não constitui hipóteses para aplicação dos institutos autorizadores para ação possessória, a saber: manutenção em caso de turbação, reintegração em caso de esbulho e interdito proibitório quando presente justo receio de ser molestado.

Desse modo, revela ausência de interesse processual em decorrência da inadequação da via eleita da parte autora, já que a notificação extrajudicial é um exercício regular do direito da parte requerida, e não induz por si, turbação, esbulho ou ameaça da posse.”

Por sua vez, a audiência de justificação serve para "justificar" um fato perante um magistrado e pode ser usada em todo tipo de pedido no qual há tutela provisória. O propósito da audiência de justificação é a complementação de informação das alegações iniciais autorais.

A audiência de justificação está prevista no artigo 300, § 2o, do CPC, o qual assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Prevista a referida audiência também no art. 562, do mesmo diploma jurídico:

“Art. 562 Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Verifica-se que para o êxito do pedido inicial da referida ação, portanto, necessária a prova de que a parte autora detinha a posse da área em litígio e que a parte ré pretendia molestar essa posse, por meio de turbação ou esbulho iminente.

Registro que, no caso, não há qualquer indício material de posse ou turbação.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROBITÓRIO - DESAPROPRIAÇÃO - POSSE: AMEAÇA. 1. Nas ações possessórias a questão se restringe à posse, e não propriedade ou domínio. 2. No interdito proibitório a ameaça à posse, ou perigo de dano à posse devem ser comprovadas de modo efetivo.” (TJ-MG - AC: 10443090464282001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: 22/03/2016)

O interdito proibitório tem natureza preventiva, com o objetivo de evitar qualquer dano à posse. Deve ser comprovada a efetiva ameaça e, como consectário, o fundado receio do dano à posse.

O “justo receio” a que se refere o art. 567 do Código de Processo Civil deve se consubstanciar em ameaças de ordem prática ou material, motivo pelo qual a notificação extrajudicial que aventa possibilidade de manejo de medidas judiciais, por si só, não enseja proteção possessória do interdito proibitório.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. REQUISITOS DO ART. 567, CPC. TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE CONFIGURA MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, CPC. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NA FORMA DO ART. 85, § 11o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 18a C. Cível - 0000569-17.2014.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 07.12.2020) (TJ-PR - APL: 00005691720148160025 PR 0000569-17.2014.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 07/12/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2020)

Não importa para a ação possessória quem detém a propriedade do imóvel, resolvendo-se a questão pela ausência da ameaça à posse no imóvel descrito na inicial, visto que tal não restou comprovado.

É carecedor de ação possessória, por falta de interesse de agir, diante da ausência de prova mínima de exercício da posse sobre o bem pleiteado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023